Tribunal: CARF
Processo: 10218.720357/2007-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720357/2007-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.625 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
OLMIR ROQUE PANASSOLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). USO DE VALOR MÉDIO SEM A APTIDÃO
AGRÍCOLA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em
conta a aptidão agrícola do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720357/2007-09
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.625 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720357/2007-09

Do Lançamento
Trata o presente da Notificação de Lançamento (e-fls. 1/4), lavrada em
15/10/2007, em desfavor do recorrente acima citado, na qual a autoridade fiscal em
procedimento de revisão de sua Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -
DITR, relativa ao exercício de 2005, resultou em lançamento suplementar de ofício contendo a
infração de valor da terra nua declarado não comprovado.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 19/24), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos extraídos do relatório do julgamento anterior:
- cita dispositivos da NBR 14.653-3, argumentando que não é possível elaborar,
em 2007, laudo de avaliação retroativamente ao exercício de 2005, pois não houve
coleta de dados àquela época;
- nessa mesma direção, também ficaram prejudicados os tópicos 5, 7 e 9 da
Norma, pois a época não se realizou tal avaliação nem coletou dados de mercado, não
havendo, portanto, parâmetros nos dias atuais para elaboração desse laudo;
- portanto, houve cerceamento do direito de defesa, pois não havia como
cumprir com a exigência da autoridade fiscal;
- pede a nulidade da notificação, invocando o disposto no art. 59 do Decreto n°
70.235/72;
- deve-se acrescentar, ainda, os elevados custos para elaboração desse laudo,
que ultrapassaria R$ 10.000,00, onerando sobremaneira o Contribuinte;
- invoca o disposto no art. 151, inciso III do CTN, que trata da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, no caso de reclamações ou recursos, - por fim,
requer a extinção do crédito tributário, por restar prejudicada a elaboração do laudo de
avaliação exigido, além de poder provar por todos os meios de prova legais em direito
admitidos.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 03-40.479 (e-fls. 33/38), os membros da 1a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF), por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação interposta pelo contribuinte, mantendo-se o crédito
tributário em sua integralidade e, do voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
Examinando as peças do presente processo, verifica-se que a autoridade fiscal
entendeu que houve subavaliação do VTN declarado, tendo em vista os valores
constantes do Sistema de Preço sie Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, em
consonância ao art. 14, caput, da Lei n° 9.393/96, razão pela qual o VTN declarado
para o imóvel na DITR/2005, de R$ 11.240,00 (R$ 3,87/ha), foi aumentado para R$
254.012,88 (R$ 87,47/ha), valor este apurado com base no VTN médio, por hectare,
apontado no Sipt para o município onde se situa o imóvel, conforme descrito e
demonstrado às fls. 02 e 03.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.625 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720357/2007-09

No presente caso é preciso admitir, até prova documental hábil em contrário,
que o VTN Declarado, por hectare, de apenas R$ 3,87 (R$ 11.240,00 : 2.904,0 ha),
referente ao exercício de 2005, está de fato subavaliado, posto que o mesmo
está muito abaixo do valor médio, apurado com base nos valores informados, nesse
exercício, pelos próprios contribuintes do ITR, com imóveis rurais localizados no
município de Santa Maria das Barreiras - PA.
No caso, a autoridade fiscal usou como base de arbitramento o único dado
possível, ou seja, o valor médio apurado no universo das DITR/2005 referentes aos
imóveis rurais localizados no município de Santa Maria das Barreiras — PA, que
significa a média dos valores (VTN) informados pelos próprios contribuintes nas
DITR/2005 cuja previsão legal consta do art. 1 ° combinado com o art. 3° da Portaria
SRF n° 447/2002, que assim dispõem:
...
Além da Portaria supracitada, a autoridade fiscal observou o disposto no item
6.8. da Norma de Execução Cofís n° 03, de 29 de maio de 2006, aplicável à execução
das atividades da Malha Fiscal ITR/2003, que assim dispõe:
...
Assim, fica demonstrado que o critério de arbitramento, com base em
informação do SIPT, está previsto na legislação em vigor, constituindo esse sistema na
ferramenta de que dispõe a fiscalização para fins de arbitramento do VTN, quando
verificada a hipótese de subavaliação do VTN declarado, conforme foi o caso.
Pois bem. Caracterizada a subavaliação do VTN declarado e não tendo sido
apresentado o documento exigido para comprovar o Valor da Terra da Nua, conforme
descrito na intimação inicial, às fls. 06, só restava à autoridade fiscal arbitrar novo
valor de terra nua para efeito de cálculo do ITR desse exercício, em obediência ao
disposto no art. 14, da Lei n° 9393/1996, e artigo 52 do Decreto n° 4.382/2002
(RITR), sendo observado, nessa oportunidade, o único valor disponível no SIPT (R$
87,47/ha).
De fato, há que se destacar que à fiscalização cabe verificar o fiel cumprimento
da legislação em vigor, sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional, como previsto no art. 142, parágrafo único, do
CTN.
Apesar de regularmente intimado, o requerente não apresentou "Laudo Técnico
de Avaliação" com os requisitos apontados pela autoridade fiscal (às fls. 06), para fms
de comprovação do valor fundiário do imóvel, a preços de mercado, em 10/01/2005
(art. 10 capta e art. 8°, § 2°, da Lei 9.393/96), limitando-se, nesta fase, a contestar o
procedimento fiscal, argumentando, em síntese, não ser possível elaborar esse laudo
retroativamente ao exercício de 2005, pois não houve, àquela época, coleta de dados
de mercado nem a avaliação propriamente dita do imóvel, ficando prejudicado o
cumprimento dos itens 5, 7 e 9, da NBR 14.653 da ABNT.
Quanto a alegada incompatibilidade entre si da exigência de fundamentação e
grau de precisão II para o Laudo de Avaliação, em função do subitem 9.1.1. da NBR
14.653-3, cabe esclarecer que autoridade fiscal cumpriu o estabelecido na Norma de
Execução Norma de Execução Cofís n° 003, de 29 de maio de 2006, aplicável ao
exercício de 2005, em seu item "8 - Relação de Documentos a Serem Solicitados", que
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.625 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720357/2007-09

assim estabelece quanto ao documento de prova a ser apresentado pelo contribuinte
para comprovar o VTN declarado:
...
Em síntese, entendo que não nenhuma incompatibilidade em se exigir um
Laudo de Avaliação com fundamentação e grau de precisão II, de acordo com a NBR
14653 da ABNT, para o exercício de 2005, depois de passado esse período, tanto é
que inúmeros contribuintes apresentam esse documento de prova quando intimados a
comprovar o VTN declarado.
Ressalte-se, quanto a falta de coleta de dados de mercado daquela época, que,
conforme subitem 7.4.3.3. da citada NBR, está muito claro ao dispor que as
informações coletadas é que devem dizer a "respeito de negociações realizadas e
ofertas, contemporâneas à data de referência da avaliação" e, portanto, nada impede
que o engenheiro de avaliações colete os dados referentes ao período de 2004/2005, já
que todas as negociações possuem data de realização que podem ser facilmente
comprovadas.
Portanto, não há qualquer impedimento para a realização, de forma retroativa,
da avaliação do valor fundiário do imóvel (VTN), a preços de 1°/01/2005, podendo o
autor do trabalho se valer de negociações efetivadas àquela época, conforme
registrado no Cartório de Registro de Imóveis e de outras fontes de pesquisa de preços
de terras na região, por exemplo: Corretores de Imóveis, Prefeitura Municipal,
INCRA/EMATER/Agranual/FGV/INTERPA, que possuem informações sobre os
valores históricos de preços de terras.
Com base nos dados então pesquisados, submetidos a tratamentos estatísticos,
conforme previsto na citada norma da ABNT, e levando em consideração as
características das terras e a situação fundiária do imóvel avaliando, seria possível
demonstrar, de maneira convincente, o seu VTN, a preços de l°/01/2005.
Também admitir-se-ia que a avaliação do imóvel fosse realizada a preços da
época da elaboração do laudo, em consonância com as normas da ABNT (NBR
14.653-3), deflacionando o valor então encontrado, com base em índices oficiais de
variação de preços de terras na região, de modo a ajustar e demonstrar, de forma
retroativa, o valor fundiário do imóvel avaliado, a preços da data do fato gerador do
imposto.
Cabe frisar que, nos termos dos artigos 40 e 47 (caput), ambos do Decreto n°
4.382/2002 (RITR), o ônus da prova — no caso, documental - é do contribuinte, o
qual cumpre guardar ou produzir até a data de homologação do auto lançamento,
prevista no § 40 do art. 150, do CTN, os documentos necessários à comprovação dos
dados cadastrais informados na declaração (DIAC/DIAT) para efeito de apuração do
respectivo ITR devido, e apresentá-los à autoridade fiscal, quando assim exigido.
Também, de acordo com o sistema de repartição do ônus probatório adotado
pelo Decreto n° 70.235/1972, norma que rege o processo administrativo fiscal,
conforme dispõe seu artigo 16, inciso III, e de acordo com o artigo 333 do Código de
Processo Civil, aplicável à espécie de forma subsidiária, cabe ao impugnante fazer a
prova do direito ou do fato afirmado na impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a
improcedência da alegação.
Assim, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, pois é
perfeitamente possível a elaboração de laudo técnico de avaliação, para fins de
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.625 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720357/2007-09

demonstrar, de forma retroativa, o valor fundiário do imóvel, a preços daquela época
(1°/01/2005).
Por outro lado, contendo a Notificação de Lançamento os requisitos legais
estabelecidos no art. 11, do Decreto n° 70.235/72, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, especialmente no que diz respeito à descrição dos fatos e ao enquadramento
legal da matéria tributada (subavaliação do VTN declarado), e tendo o contribuinte,
após ter tomado ciência dessa Notificação, protocolado a sua impugnação, dentro do
prazo previsto, não há que se falar em NULIDADE, por ofensa ao direito à ampla
defesa, assegurado no art. 50 inciso LV da Constituição da República, já que não
houve, portanto, a ocorrência da hipótese prevista no inciso II do art. 59 do Decreto n°
70.235/72.
Portanto, não tendo sido apresentado Laudo Técnico de Avaliação, com as
exigências apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para
demonstrar que o valor fundiário do imóvel, a preços de 10.01.2005, está compatível
com as características gerais das suas terras e com a sua situação fundiária, cabe
manter a sua tributação com base no VTN arbitrado de R$ 254.012,88 ou R$
87,47/ha, correspondente ao VTN/ha médio apontado no SIPT.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
43/48), contestando a manutenção do lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é o
valor da terra nua – VTN declarado não comprovado.
Da Preliminar
Do Cerceamento ao Direito de Defesa
Aduz o recorrente que não há lógica jurídica ao exigir-se que o contribuinte
produza prova que tem custo superior ao da satisfação da obrigação fiscal, portanto trata-se de
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.625 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720357/2007-09

obrigação impossível, inadequada e antijurídica, contrapondo-se ao exercício pleno do direito ao
contraditório e ampla defesa.
Entende que tal exigência cria uma barreira econômica compelindo o contribuinte
a pagar o imposto, mesmo que indevido, diante da supressão do resultado prático de sua defesa,
sendo a exigência de Laudo um limitador ao seu direito de defesa, devendo ser admitida a
declaração de ITR nos termos apresentados.
Bem, se fosse caracterizada a ocorrência de cerceamento de defesa neste
procedimento fiscal, sua consequência lógica seria a nulidade do lançamento.
Informamos que as hipóteses de nulidade, acerca de atos administrativos
tributários, encontram-se dispostas no artigo 59 do Decreto 70.235/72, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Já no artigo 11, daquele diploma legal, temos discriminados os itens que são
considerados obrigatórios para a sua validade:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Analisando o lançamento em questão, não se identifica a incidência de nenhuma
das hipóteses elencadas pelo artigo 59, bem como não se nota a ausência de itens considerados
imprescindíveis pelo artigo 10o.
Em que pese a argumentação expendida pelo recorrente, tal fato não é suficiente
para impedir a revisão de sua DITR pela Fazenda Nacional.
Isto posto, rejeito a preliminar suscitada.
Do Mérito
Do Valor da Terra Nua
O recorrente assevera que em momento algum a Receita Federal demonstrou a
existência de subavaliação de seu imóvel e que a avaliação tomada em consideração para
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.625 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720357/2007-09

arbitramento do VTN foi pela média de declarações de ITR de imóveis daquela região, contudo,
não lhe apontou nenhum imóvel ou valor referente a imóvel da região para que pudesse
contrapor tais valores.
Entende que se foi obtida uma média de valores é necessário que lhe seja
informado qual foi o menor e o maior valor da amostragem, pois o VTN de seu imóvel, estando
entre aqueles limites, deveria ser admitido sob pena da obrigatória revisão de todos os valores
utilizados como parâmetro.
De início, convém reproduzir trechos da descrição dos fatos e enquadramento
legal (e-fls. 2) da Notificação de Lançamento:
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou por meio de laudo
de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, o valor da
terra nua declarado.
... o valor da terra nua foi arbitrado, tendo como base as informações do
Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB.
O Julgamento anterior justificou a manutenção da infração apurada, pelos
seguintes motivos (e-fls. 38):
Portanto, não tendo sido apresentado Laudo Técnico de Avaliação, com as
exigências apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para
demonstrar que o valor fundiário do imóvel, a preços de 10.01.2005, está compatível
com as características gerais das suas terras e com a sua situação fundiária, cabe
manter a sua tributação com base no VTN arbitrado de R$ 254.012,88 ou R$ 87,47/ha,
correspondente ao VTN/ha médio apontado no SIPT. Bem, como pode-se ver o valor
da terra nua – VTN foi arbitrado pela autoridade lançadora em virtude de o sujeito
passivo não tê-lo comprovado.
O fundamento para este arbitramento encontra-se no artigo 14, §1o da Lei no
9.396, de 19/12/1996, e no artigo 12 da Lei 8.629, de 25/02/1993, in verbis:
Lei 9.393/96
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas
ou dos Municípios.
Lei 8.629/93
Art.12.Consideras-e justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.625 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720357/2007-09

II - aptidão agrícola;
III – dimensão do imóvel;
IV – área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias
§1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.
§2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações.
Dos textos legais, infere-se que somente é aceitável o arbitramento pelo Sistema
de Preços de Terras – SIPT, nos casos de falta de entrega da DIAC ou da DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas à SRFB , quando
o VTN médio utilizado no procedimento fiscal leve em consideração também o fator de aptidão
agrícola.
Podemos dizer que esse entendimento está consagrado pela jurisprudência da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme julgados abaixo transcritos:
Acórdão n° 9202-007.334, de 25/10/2018
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel
Acórdão n° 9202-007.174, de 30/08/2018
VTN. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SIPT SISTEMA DE PREÇOS
DE TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão
agrícola do imóvel. Aplicação do valor declarado pelo contribuinte.
Acórdão n.o 9202-007.331, de 25/10/2018
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-003.625 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720357/2007-09

Não se encontram nos autos tela do referido sistema que impossibilitam uma
identificação direta quanto ao VTN arbitrado, utilizado neste lançamento.
Apesar desta ausência, pela observação do relatório do julgamento de piso (e-fls.
34), abaixo transcrito, conclui-se que foi utilizado o que representa a média deste valor extraído
das DITR apresentadas para o mesmo município, sem considerar a aptidão agrícola, ou seja, em
total desacordo com o previsto na legislação e com o sedimentado pela jurisprudência deste
Conselho.
“arbitrando-o em R$ 254.012,88 ou R$ 87,47/ha, correspondente ao VTN/ha
médio apontado no SIPT para o município onde se localiza o imóvel”
Como visto, o interessado não apresentou laudo técnico, desta forma deve ser
restabelecido o valor do VTN por ele declarado.
Por todo o exposto, voto pelo restabelecimento do VTN declarado pelo recorrente.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida e, no
mérito, DOU-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital